Tribunal: TCU
Processo: 000.295/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar os elevados gastos com viagens na atual gestão do Presidente da República

Inteiro teor:
Acórdão 759/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, solicitando ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria sobre os elevados gastos com viagens oficiais durante os dois primeiros anos do terceiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Considerando que a representação formulada, embora trate de tema relevante sob a ótica da gestão de recursos públicos, não aponta fato concreto e determinado, nem individualiza ato administrativo específico, responsável identificável ou conduta irregular delimitada, limitando-se a reproduzir matéria jornalística veiculada pela mídia, sem a apresentação de elementos mínimos de materialidade aptos a ensejar a instauração de procedimento de controle externo, segundo o teor do art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e considerando que a notícia jornalística não aponta para indícios concretos de irregularidade, mas apenas destaca o aumento do volume de despesas com viagens oficiais realizadas por servidores do Poder Executivo; e considerando que, após diligência à Casa Civil da Presidência da República para levantar informações sobre a transparência ativa dessas despesas, verificou-se a existência de painéis de informação públicos que permitem consulta aos dados sobre viagens institucionais no âmbito do Poder Executivo (Portal da Transparência, Painel de Viagens, Siga Brasil, Diário Oficial da União e, no caso de voos da Força Aérea Brasileira, o registro próprio); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.295/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer 1.2. Unidade: Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há